Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO INADMITIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Conforme disciplina o artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final e, consoante artigo 384 do mesmo Estatuto, não é exigível fato novo para a sua aplicação, mas apenas fato não contido na acusação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, antes da sentença, o órgão acusatório pode aditar a denúncia em qualquer momento, desde que respeitado o contraditório, não sendo exigível a existência de fato novo, a não ser que o inquérito policial já tenha sido arquivado quanto à imputação que se requer, ocasião em que se exigirá fato novo para o desarquivamento. Contudo, não promovido o arquivamento com base em qualquer dos incisos do artigo 395, c/c artigo 18, ambos do Código de Processo Penal, e não admitido o arquivamento implícito, em virtude dos princípios da indisponibilidade e da indivisibilidade da ação penal pública incondicionada, pode o “Parquet” oferecer o aditamento antes da sentença. Precedentes do STJ.
3. Reclamação improcedente.